Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E· DOS TERRITÓRIOS· Gabinete da Presidência ÓRGÃO:PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO:·0724184-44.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA DO CARMO VIEIRA BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA QUALIFICADA. EXTORSÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. PRETENSÃO LEGÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. É incabível a absolvição da ré se a materialidade e autoria dos crimes de injúria qualificada, extorsão e denunciação caluniosa, estão devidamente comprovadas. O conjunto probatório demonstra de forma clara e segura o dolo da ré, que, ciente da idade avançada da vítima, proferiu palavras com o intuito de menosprezá-la e ofender a sua dignidade. As provas documental e oral produzidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas, especialmente considerando a palavra da vítima, que assume especial relevância nos crimes patrimoniais, quando em consonância com os demais elementos probatórios. Havendo prova de que o intuito da acusada foi satisfazer pretensão ilegítima, é inviável a desclassificação do crime de extorsão para o delito de exercício arbitrário das próprias razões. Demonstradas a materialidade e autoria do delito tipificado no artigo 339, do Código Penal, bem como comprovado o dolo da ré ao imputar falsamente crime à vítima, ciente da inocência desta, inviável o acolhimento da tese de absolvição. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido pleiteada na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código Penal, ao concluir pela configuração do crime de extorsão, afirmando que o constrangimento exercido pela recorrente teve como objetivo a obtenção de vantagem econômica indevida. Afirma que a vantagem pretendida (o pagamento de salário) não era inequivocamente indevida, o que descaracteriza o dolo específico exigido pelo tipo penal. Pede seja desclassificada a conduta de extorsão para exercício arbitrário das próprias razões; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao validar a fixação de reparação mínima por danos morais sem que houvesse dilação probatória suficiente para determinar o valor arbitrado. Argumenta afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pleiteia seja reconhecida a nulidade da fixação de reparação mínima por danos morais; c) artigo 339 do Código Penal, ao argumento de que a condenação pelo crime de denunciação caluniosa baseou-se unicamente no relato da vítima e de testemunhas, sem que se comprovasse de forma clara o dolo direto de imputar fato falso à vítima. Entende que não se configura denunciação caluniosa quando há dúvida razoável sobre a falsidade do fato imputado pelo agente. Requer, assim, seja afastada a condenação pelo crime de denunciação caluniosa por ausência de dolo. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 158 e 339, ambos do CP e 387, inciso IV, do CPP, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Registre-se, ainda, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, que a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028